Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. POSSE. CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO CERTAME. RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. CARACTERIZADA. VALOR DA CAUSA. INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MATÉRIA. EXCEÇÃO LEGAL. ENQUADRAMENTO. COMPLEXIDADE. EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTADA. LEI No 12.153/2009. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos.
1.1. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.099/95.
2. No caso, a natureza coletiva da demanda e a sua complexidade afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nos termos do art. 2o, §1o, I da Lei no 12.153/2009.
3. Conflito negativo conhecido e provido. Competente o Juízo Suscitado.